Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPRECISÃO QUANTO À FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA OU REEMBOLSO. ASTREINTES. VALOR CONSOLIDADO. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
I. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não impede que a multa consolidada decorrente do descumprimento da obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal.
II. A ponderação judicial que se faz no cumprimento de sentença que tem por objeto o quantum consolidado das astreintes não diz respeito à adequação do valor da multa como instrumento de coerção, mas à sua proporcionalidade como sanção pecuniária que reverte patrimonialmente para o credor da obrigação de fazer inadimplida.
III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e o inadimplemento que se atribui à parte executada, sobretudo em face da imprecisão da forma pela qual deveria ser cumprida a obrigação de fazer, é cabível a sua limitação para impedir que se converta em fonte de enriquecimento injustificado.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.